Tribunal: TJMT
Processo: 1005777-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005777-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), MARCELO CESAR PERES - CPF: 359.607.338-38 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.057.944/0001-07 (AGRAVANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETIRADA DAS RESTRIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO, VIA SISTEMA RENAJUD – NÃO SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO - POSSIBILIDADE - MEDIDA ADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A restrição imposta à circulação e transferência do veículo constitui medida que deve ser preservada, posto que se presta legitimamente a constranger o devedor, aqui agravante, a satisfazer o que deve, anotando-se que o processo perdura desde 2017.

O fato de recair sobre o veículo gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora, devendo apenas ser observada a preferência do crédito em favor do agente financeiro em eventual realização de leilões.

Em outro aspecto, não cabe a alegação de impenhorabilidade do veículo, sob o argumento de que pertence a terceiro, porque, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

Mesmo que assim não fosse, está assente na jurisprudência o entendimento da possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, cujo pleito encontra amparo no artigo 855, inciso XIII, do CPC, que prevê a penhora sobre direitos em geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERACAO TRANSPORTES LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0011212-74.2017.8.11.0055 – Código 243031, em que figura como parte contrária ACE SEGURADORA S/A, que indeferiu o pedido de retirada das restrições de transferência e circulação, via RENAJUD, e penhora do veículo de placas OAV3B75.

Em suas razões, a agravante sustenta a ausência de fundamentos da decisão e anota a impossibilidade de penhora do bem e inclusão de restrição de circulação, em razão da existência de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A.

Alega que o fato de conter alienação fiduciária em favor de terceiro configura ilegítima a restrição de circulação do veículo, sob o argumento de que a penhora poderá ocorrer sobre os direitos aquisitivos do Agravante no contrato, mas não ao próprio bem.

Afirma que não há no ordenamento jurídico permissivo legal que conceda a vedação de circulação de veículo oriunda de penhora de direitos aquisitivos da parte devedora, bem ainda que houve afronta ao princípio da menor onerosidade da execução.

Assim, requereu a concessão da tutela recursal de efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão objurgada, a fim de que seja deferido o pleito da Agravante, consignando a impossibilidade de penhora do próprio bem enquanto não baixado o gravame de alienação fiduciária;

Subsidiariamente, caso não se entenda requer seja cassada a decisão agravada por ausência de fundamentação, ensejando, por corolário, no deferimento do pedido da Agravada, com consequente levantamento da restrição de circulação imposta, bem como consignado a impossibilidade de penhora do próprio bem enquanto não baixado o gravame de alienação fiduciária;

Por haver terceiro interessado no feito, seja determinada a intimação do credor fiduciário, Banco Bradesco S/A (agência de Tangará da Serra/MT), para manifestar o que entender necessário.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID 82705475).

Opostos Embargos de Declaração pela agravante (ID 84246451), estes foram rejeitados (ID 87099456).

Contraminuta da parte agravada (ID 86677954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO ajuizada por ACE SEGURADORA S/A em face de GERAÇÃO TRANSPORTES LTDA - ME, objetivando o ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora em razão do contrato de seguro firmado com a empresa Anhambi Alimentos Norte Ltda, para a cobertura de cargas e mercadorias.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado procedente para condenar a parte requerida, a título de ressarcimento, ao pagamento da quantia de R$ 112.106,38 (cento e doze mil, cento e seis reais e trinta e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação.

A título de sucumbência, condenou a parte Ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).

Após o trânsito em julgado, a parte autora requereu o Cumprimento de Sentença, bem como a intimação da executada para pagar o valor de R$ 192.031,79 (cento e noventa e dois mil, trinta e um reais e setenta e nove centavos).

Devidamente intimada, a parte executada quedou-se inerte.

Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte executada, procedeu-se a busca de valores por meio do sistema SISBAJUD, na qual restou infrutífera. Na sequência aportou pedido de restrição de veículo via RENAJUD e penhora pela Exequente.

O magistrado de piso deferiu o pleito, bem como, determinou a inclusão de restrição de transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo localizado, seja expedido mandado/carta precatória para penhora do bem, devendo a parte requerida ser intimada da penhora na mesma oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

A pesquisa via RENAJUD localizou o veículo de placas OAV3B75 em nome do executado e foi feita a inclusão de restrição de transferência e circulação.

Ato contínuo, compareceu aos autos a Executada alegando que o veículo possui restrição de alienação fiduciária em favor de instituição financeira (Banco Bradesco S/A), o que impossibilita, de pleno direito, a imposição de medidas restritivas de circulação do bem.

Assim, pugnou pela revogação da decisão, a fim de que sejam retiradas as restrições de transferência e circulação do bem de placas OAV3B75.

Ao analisar o petitório, o Magistrado a quo indeferiu o pedido, por verificar que não há nenhuma ilegalidade quanto à restrição RENAJUD, visto que o fato do veiculo possuir restrição de alienação fiduciária não impede a restrição.

Inconformada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A restrição imposta à circulação e transferência do veículo constitui medida que deve ser preservada, posto que se presta legitimamente a constranger o devedor, aqui agravante, a satisfazer o que deve, anotando-se que o processo perdura desde 2017.

O fato de recair sobre o veículo gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora, devendo apenas ser observada a preferência do crédito em favor do agente financeiro em eventual realização de leilões.

Ademais a restrição judicial em questão encontra autorização legal, de forma que, também sob esse ângulo, a decisão atacada deve ser prestigiada por este Tribunal, aliado ao fato de que a execução se realiza no interesse do credor.

Em outro aspecto, não cabe a alegação de impenhorabilidade do veículo, sob o argumento de que pertence a terceiro, porque, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

Mesmo que assim não fosse, está assente na jurisprudência o entendimento da possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, cujo pleito encontra amparo no artigo 855, inciso XIII, do Código de Processo Civil, que prevê a penhora sobre direitos em geral.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. 1. Embora defesa a penhora sobre bem alienado fiduciariamente, cujo domínio pertence a terceiro estranho à lide, cabível a medida e a constrição de circulação do veículo, ao teor do que dispõe o art. 835, XII do CPC. 2. A alienação do veículo por parte do devedor/executado, mesmo após a restrição realizada via RENAJUD, não tem o condão de suspender a medida. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO, Agravo de Instrumento no. 5524106-57.2020.8.09.0000, Relator: Des. ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3a Câmara Cível, Julgado em 01/03/2021)

Por sua vez inexiste perigo de dano que exija a imediata suspensão das restrições sobre o automóvel, haja vista a inexistência de prova da alegação de que, se mantida a vedação à circulação, não possuirá mais condições de adimplir o financiamento vinculado ao veículo, ou que suas atividades estão sendo prejudicadas pela restrição à transferência.

Destarte, perfeitamente cabível a inclusão de restrição de transferência e circulação, referente ao veículo alienado fiduciariamente.

Pelo exposto,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021